Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705659-37.2020.8.07.0014 RECORRENTE: AMADEU JOSÉ DE SOUSA TAVARES RECORRIDA: HILDA MARIA DE ALMEIDA TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Civil e Processual Civil. Apelação. Recurso Adesivo. Intempestividade. Não Conhecimento. Indenização. Danos Morais. Ofensa à Honra. Quantum Indenizatório. Parcial Provimento. I. Caso em exame 1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra a sentença proferida na ação indenizatória que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de violação à honra de seu ex-cônjuge. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso adesivo e das contrarrazões; (ii) definir se o apelante praticou ato ilícito ao ofender a honra da apelada; (iii) determinar se o valor da indenização deve ser reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3. As contrarrazões e o recurso adesivo devem ser ajuizados no prazo de 15 dias da interposição da apelação. 4. O direito à indenização por dano moral está assegurado no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, sendo cabível quando configurada agressão à dignidade, honra ou imagem. 5. As alegações em petição inicial que ofendem o direito à honra de uma das partes ensejam a reparação por danos morais. 6. O valor indenizatório deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzido para R$ 3.000,00, considerando a extensão do dano e as condições pessoais e econômicas das partes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$ 3.000,00. Teses de julgamento: "1 Declarações em petições judiciais que excedem atingem a honra de uma das partes caracteriza dano moral indenizável. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o X. CPC, arts. 932 III, 997 § 2o e 1.010, § 1o e § 2o. O recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civil, sustentando que deve ser afastada a indenização em favor da ora recorrida. Afirma ausência de provas de que o suposto ato teria ensejado abalo à imagem ou à moral da recorrida capaz de configurar o dano moral que se pretende ver reparado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 186 do CC, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, porquanto “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de inversão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027